Tribunal: CARF
Processo: 10120.009557/2009-40
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MAURICIO NOGUEIRA RIGHETTI
Data de julgamento: 2023-10-26
Data de publicação: 2024-01-11

Inteiro teor:
CSRF-T2
Ministério da Economia
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS

Processo no
10120.009557/2009-40
Recurso no
Especial do Procurador
Acórdão no
9202-011.066 – CSRF / 2a Turma
Sessão de
26 de outubro de 2023
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
ANDRE LUIZ BAPTISTA LINS ROCHA

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2005
DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS DESPROPORCIONAL À PARTICIPAÇÃO
SOCIETÁRIA
EM
SOCIEDADE
LIMITADA.
POSSIBILIDADE
SEGUINDO OS REQUISITOS LEGAIS.
Numa sociedade limitada, somente é possível haver distribuição de lucros
desproporcional à participação societária, quando houver expressa previsão no
contrato social ou cláusula dispondo que caberá à assembleia ou reunião
deliberar sobre a participação dos sócios nos resultados da empresa, cuja ata
tenha sido devida e oportunamente arquivada e averbada competente órgão de
registro.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial da Fazenda Nacional, e no mérito, por maioria de votos, dar-lhe provimento.
Vencido o conselheiro Marcelo Milton da Silva Risso, que negava provimento.
(documento assinado digitalmente)
Régis Xavier Holanda – Presidente em Exercício
(documento assinado digitalmente)
Mauricio Nogueira Righetti - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros Mauricio Nogueira Righetti,
Marcelo Milton da Silva Risso, Sheila Aires Cartaxo Gomes, Leonam Rocha de Medeiros
(suplente convocado), Mario Hermes Soares Campos, Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim
(suplente convocado), Ludmila Mara Monteiro de Oliveira (suplente convocada), Regis Xavier
Holanda (Presidente em Exercício).

Relatório
Trata-se de Recurso Especial interposto pela Fazenda Nacional.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10120.009557/2009-40
Fl. 2071
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 9202-011.066 - CSRF/2a Turma
Processo no 10120.009557/2009-40

Na origem, cuida-se de Auto de Infração para cobrança de IR e multa de ofício
resultante da apuração de:
1 - Omissão de Rendimentos Caracterizados por Depósitos Bancários de Origem
Não Comprovada; e
2 – Classificação indevida de rendimentos da DIRPF.
O relatório fiscal encontra-se no corpo do próprio auto de infração às fls. 558/571
Impugnado o lançamento às fls. 592/690, a Delegacia da Receita Federal de
julgamento em Brasília/DF julgou-o procedente em parte às fls. 1511/1541.
O sujeito passivo apresentou recurso voluntário às fls. 1552/1653.
Por sua vez, a 2a Turma Ordinária da 2a Câmara deu-lhe provimento parcial por
meio do acórdão 2202-004.734 - fls. 1750/1767.
A Fazenda Nacional interpôs Recurso Especial às fls. 1770/1779, pugnando, ao
final, fosse conhecido e provido para restabelecer a tributação sobre a distribuição efetuada pela
empresa AM Engenharia e Contrução LTDA, por ter se dado de forma desproporcional à
participação do sócio em seu capital social.
Em 7/5/19 - às fls. 1782/1786 - foi dado seguimento ao recurso da União, para
que fosse rediscutida a matéria "distribuição desproporcional de lucro”.
Intimado do Recurso Especial da Fazenda, bem como do acórdão de julgamento
do recurso voluntário em 9/1/19 (fl. 1795), o sujeito passivo apesentou Embargos de Declaração
às fls. 1798/1817, suscitando omissão no acórdão embargado, os quais foram parcialmente
acolhidos pelo presidente da turma às fls. 1900/1904.
Em 24/1/19, o sujeito passivo apresentou contrarrazões ao REsp da União (fls.
1826/1830) onde requereu fosse negado provimento ao apelo fazendário. Na mesma
oportunidade, apresentou Recurso Especial às fls. 1835/1870, propugnado pelo conhecimento e
provimento de seu recurso, de forma a cancelar o crédito tributário lançado com base nos valores
constantes dos seus extratos bancários.
Em 6/8/19, às fls. 1906/1917, o colegiado ordinário acolheu os Embargos, com
efeitos infringentes, para excluir do lançamento o valor de R$ 150.000,00 da infração omissão de
rendimentos caracterizada por depósitos com origem não comprovada; do que foi dado ciência à
Fazenda Nacional que reiterou os termos do REsp anteriormente apresentado.
Por sua vez, cientificado do julgamento desses aclaratórios, o autuado apresentou
novos embargos às fls. 1932/1943, os quais, desta feita, foram rejeitados pelo presidente da
turma em 13/2/20 ás fls. 1949/1952.
Cientificado do acórdão de embargos em 1o/10/20, o sujeito passivo apresentou
novo Recurso Especial às fls. 1960/1997, pugnando pelo conhecimento e provimento de seu
recurso, de forma a cancelar o crédito tributário lançado com base nos valores constantes dos
seus extratos bancários.
Em 10/12/20 - às fls. 2030/2034 - foi negado seguimento ao recurso do
contribuinte, que, após intimado, apresentou Agravo às fls. 2041/2055, o qual fora rejeitado pelo
presidente da CSRF às fls. 2058/2061.
É o relatório.
Fl. 2072
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 9202-011.066 - CSRF/2a Turma
Processo no 10120.009557/2009-40

Voto
Conselheiro Mauricio Nogueira Righetti - Relator
O Recurso Especial é tempestivo (processo movimentado em 31/8/18 - fls. 1769),
ciência presumida do acórdão recorrido em 30/9/18 e recurso apresentado em 24/9/19, consoante
se infere de fls. 1780). Preenchido os demais requisitos para a sua admissibilidade, dele passo a
conhecer.
Como já relatado, o recurso teve seu seguimento admitido no que tange à matéria
" distribuição desproporcional de lucro”.
O acórdão vergastado foi assim ementado, naquilo que foi devolvido à apreciação
desta CSRF.
DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS AOS SÓCIOS. ISENÇÃO.
A distribuição de lucros aos sócios é isenta de imposto de renda (na fonte e na
declaração dos beneficiários), contanto que sejam observadas as regras previstas na
legislação de regência, atinentes à forma de tributação da pessoa jurídica.
A decisão foi no seguinte sentido:
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em dar provimento parcial ao
recurso, para excluir da base de cálculo da infração o valor de RS 60.776,38, relativo ao
erro material constatado no cálculo do montante exonerado pela decisão recorrida, bem
como os valores referentes aos lucros distribuídos pela empresa A.M. Engenharia
Construções Ltda., vencidas as conselheiras Rosy Adriane da Silva Dias e Claudia
Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez que deram provimento parcial em
menor extensão. Votou pelas conclusões no que diz respeito aos lucros distribuídos o
conselheiro Ronnie Soares Anderson.
Como já relatado, o recuso da fazenda visa rediscutir a temática da distribuição
desproporcional de lucros, no importe de R$ 120.688,06, em relação à participação do
contribuinte na empresa A.M. ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA.
Isto porque, entendeu o colegiado a quo, após consignar que os sócios da A.M
Engenharia e Construções Ltda teriam deliberados, em reunião realizada no dia 31/12/2004
(fls.716), por unanimidade, que a distribuição de lucros durante o exercício fiscal de 2004 seria
feita de maneira diversa da que previa o contrato social da empresa, cabendo ao Recorrente a
quantia de RS 120.000,00 (cento e vinte mil seiscentos e oitenta e oito reais e seis centavos),
conforme estaria comprovado pela Ata de Reunião dos Sócios - sociedade limitada, lavrada em
31/12/2004 e que não haveria norma que estabelecesse, como condição, fosse a Ata levada a
registro, que o artigo 1007 do código civil aceitaria como legítima a distribuição
desproporcional à participação de cada sócio no capital social, desde que todos recebam parcela
do lucro. Confira-se:
Dessa forma, uma vez comprovada a deliberação da distribuição desproporcional de
lucros, não procede a objeção apontada na decisão recorrida no sentido de que a referida
ata deveria ter sido levada a registro, uma vez que não há qualquer norma que
estabeleça tal condição.
Em outras palavras, o colegiado recorrido admitiu a distribuição desproporcional
dos lucros de maneira diversa da prevista no contrato social pelo fato de tal distribuição ter
constado de uma Ata de Reunião dos Sócios que sequer fora levada a registro.
De sua vez, a recorrente se insurge contra a tese adotada no recorrido no sentido
da aceitação da distribuição desproporcional não prevista no contrato, desde que assim houvesse
Fl. 2073
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 9202-011.066 - CSRF/2a Turma
Processo no 10120.009557/2009-40

sido deliberado em Assembleia, cuja Ata, destaco, não havia sido levada a registro. Para tanto,
indicou o acórdão paradigmático de no 2301-003.371 como representativo da controvérsia a ser
dirimida por este Colegiado.
Examinando-se o paradigma, onde se negou provimento ao apelo ordinário do
sujeito passivo, notadamente os termos do voto vencedor, é de se notar ter havido uma
convergência – entre os votos vencido e vencedor - quanto ao que se assentou no vencido no
sentido de que “nas sociedades limitadas regidas supletivamente pelas regras das sociedades
simples, poderá haver distribuição de lucros desproporcional à participação societária de cada
sócio, desde que exista previsão expressa no contrato social sobre a forma de distribuição ou,
então, cláusula dispondo que caberá à assembleia ou à reunião deliberar sobre a participação
dos sócios nos resultados da empresa”.
Lá, a divergência se deu em razão da não adequação do caso concreto à hipótese
normativa acima definida. Veja-se, agora, excerto do voto vencedor:
Logo, o Relator concluiu que, numa sociedade limitada, é possível haver distribuição de
lucros desproporcional à participação societária, havendo expressa previsão no contrato
social ou cláusula dispondo que caberá à assembleia ou reunião deliberar sobre a
participação dos sócios nos resultados da empresa. Concordamos com a posição adotada
pelo Relator, porém divergimos quanto à situação fática dos autos.
Entendeu o Relator que há previsão expressa no contrato social vigente até março de
2006 sobre a distribuição desproporcional à participação societária, porém observamos
que na cláusula décima do contrato social vigente até aquela data, fls. 53, está
estipulado que serão “os resultados positivos ou negativos divididos ou suportados
pelos sócios na proporção de suas quotas de participação”. Logo em seguida há uma
determinação de que 15% dos lucros tenham destinação específica e os 85% restantes
sejam colocados à disposição da Assembleia dos Sócios. Porém, não há autorização
para distribuição desses 85% de maneira desproporcional às quotas de participação.
Situação diferente encontramos no contrato social vigente a partir de março/2006. Na
cláusula décima do novo instrumento contratual societária há a determinação de que “os
sócios participam dos lucros na proporção das respectivas quotas sociais e da suas
contribuições em serviço para a sociedade, fls. 73. Nitidamente nesse caso há
autorização expressa para distribuição desproporcional de lucros, ao passo que no
instrumento anteriormente vigente a referida permissão não existia.
De fato, como bem colocado pelo despacho de prévia admissibilidade, enquanto
que a justificativa do recorrido para afastar a tributação foi a existência de deliberação em
assembleia pela distribuição desproporcional dos lucros aos sócios, sem necessidade de que
houvesse essa previsão em contrato social; no paradigma, asseverou-se a necessidade de que
houvesse essa previsão.
Em suas contrarrazões, reafirmou o autuado a desnecessidade de que o permissivo
para a distribuição desproporcional deva constar do próprio contrato social. Vejam-se os
seguintes excertos:
Deve ser dito, em primeiro lugar, que não existe no art. 997 - e muito menos no art.
1.007 - do Código Civil qualquer previsão de que a distribuição desproporcional de
lucros deve estar expressamente consignada no contrato social da sociedade empresária
de responsabilidade limitada.
[...]
Se é assim, isto é, se o legislador não elegeu o contrato social como instrumento único a
prever a distribuição de lucros aos sócios de uma sociedade empresária de
responsabilidade limitada de forma desproporcional às respectivas cotas, não cabe ao
intérprete da lei fazê-lo, sob pena de grave afronta ao princípio da legalidade.
Fl. 2074
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 9202-011.066 - CSRF/2a Turma
Processo no 10120.009557/2009-40

Pois bem. Eis aí o dissenso.
Tenho como acertado o entendimento vazado no paradigmático ao interpretar as
disposições do artigo 1.007 do CC/02. Verbis.
Art. 1007. Salvo estipulação em contrário, o sócio participa dos lucros e das perdas,
na proporção das respectivas quotas, mas aquele, cuja contribuição consiste em
serviços, somente participa dos lucros na proporção da media do valor das quotas.
A interpretação do dispositivo acima em conjunto com a determinação contida no
artigo 997 do mesmo diploma, conduz-me à conclusão que, como regra, a participação dos
sócios deve ser proporcional às suas respectivas quotas na empresa, expressadas em seu contrato
social.
Nesse ponto parece-nos não haver controvérsia, mas sim relação à exceção
inaugurada pela expressão “salvo estipulado em contrário”.
O artigo 997 retro citado, aplicado de forma supletiva às sociedades limitadas por
força dos artigos 1.053 e 1.054 do também CC/2002, estabelece que:
Art. 997. A sociedade constitui-se mediante contrato escrito, particular ou público, que,
além de cláusulas estipuladas pelas partes, mencionará:
I - nome, nacionalidade, estado civil, profissão e residência dos sócios, se pessoas
naturais, e a firma ou a denominação, nacionalidade e sede dos sócios, se jurídicas;
II - denominação, objeto, sede e prazo da sociedade;
III - capital da sociedade, expresso em moeda corrente, podendo compreender
qualquer espécie de bens, suscetíveis de avaliação pecuniária;
IV - a quota de cada sócio no capital social, e o modo de realizá-la;
V - as prestações a que se obriga o sócio, cuja contribuição consista em serviços;
VI - as pessoas naturais incumbidas da administração da sociedade, e seus poderes e
atribuições;
VII - a participação de cada sócio nos lucros e nas perdas;
VIII - se os sócios respondem, ou não, subsidiariamente, pelas obrigações sociais.
Parágrafo único. É ineficaz em relação a terceiros qualquer pacto separado, contrário ao
disposto no instrumento do contrato.
Veja-se, com isso, que há um imperativo legal a que no contrato social constem
determinadas informações de interesse não apenas dos sócios, mas também dos de terceiros,
razão pela qual há ainda a exigência normativa a que referido instrumento seja arquivado/levado
a registro no órgão competente, a exemplo do que dispõem o § 2o do artigo 1062, onde se
determina a averbação da nomeação do administrador no registro competente, e o § 2o do artigo
1075, no qual se impõe o arquivamento e averbação da Ata de assembleia/reunião de sócios no
Registro Público de Empresas Mercantis.
Logo, não há duvidas de que quando o artigo 1.007 estabelece, como regra, que “o
sócio participa dos lucros e das perdas, na proporção das respectivas quotas”, está a se referir
àqueles dados (quotas x capital) que devem constar do contrato social a teor do artigo 997 acima
reproduzido.
Nesse rumo, resta-me lógico que a exceção, qual seja, a que o sócio pode
participa dos lucros e das perdas de maneira desproporcional às respectivas quotas, deve
igualmente observar as mesmas exigências que se tem para a regra. Vale dizer, deve também
Fl. 2075
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 9202-011.066 - CSRF/2a Turma
Processo no 10120.009557/2009-40

constar de instrumento levado oportunamente a registro com vistas a produzir efeitos em relação
aos terceiros que possam vir a ter interesse nessas informações, a exemplo do Fisco.
A propósito, o artigo 1.071 elenca nos incisos I a VIII as matérias que dependem
de deliberação dos sócios, dentre as quais não se encontra a definição no tocante à distribuição
desproporcional dos lucros. Todavia, o próprio dispositivo ainda traz para o âmbito dessa
deliberação as matérias eventualmente indicadas na lei ou no contrato social, do que se extrai
que o contrato social, alternativamente a ele próprio definir expressamente a
desproporcionalidade, ainda pode, também expressamente, dedicar tal matéria à deliberação dos
sócios.
Nesse contexto, penso que a exceção a que comporta o artigo 1.007 deve ser
interpretada de maneira a se admitir a distribuição desproporcional dos lucros quando referidos
critérios constarem expressamente no próprio instrumento contratual ou quando, ainda por
expressa determinação nesse instrumento, for atribuída tal matéria à deliberação dos sócios, cuja
ata de assembleia/reunião tenha sido devida e oportunamente arquivada e averbada no
competente órgão de registro, o que não foi o caso dos autos.
Compulsando os autos, em especial a “XXX ALTERAÇÃO CONTRATUAL” da
A.M. ENG e CONST LTDA (documento de no 04 em anexo à impugnação - fls. 706/708) e a sua
32a ALTERAÇÃO CONTRATUAL (documento de no 05 em anexo à impugnação - fls. 709/713,
ladeadas à constatação fática promovida pelo julgador de primeira instância, no sentido de que
“O contrato social da empresa não prevê distribuição de lucros de forma desproporcional à
participação de cada sócio, nem que a distribuição se dê conforme deliberação soberana dos
sócios”, penso assistir razão à recorrente.
Destarte, em não havendo prova de que os valores percebidos não se submetem à
tributação, tenho que o valor deve ser adicionados à base de cálculo do tributo, forte nos artigos
1o a 3o da Lei 7.713/88, razão pela qual o recurso merece ser provido.
Diante do exposto, VOTO no sentido de CONHECER do recurso para DAR-LHE
provimento.
(assinado digitalmente)
Mauricio Nogueira Righetti

Fl. 2076
DF CARF MF
Original